Tribunal: TJMT
Processo: 1007511-43.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1007511-43.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: CARLOS ELY JORGE DE SOUZA.
Recorrido: ROSIENE SILVA.
Data do Julgamento: 23/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL - AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Como é cediço, para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos.
2- A prova dos autos aponta que o recorrente foi submetido à situação vexatória por parte da reclamada.
3- No caso, a situação vexatória a que foi exposto o recorrente, configura abalo moral, devendo a recorrida reparar o ato ilícito cometido.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007511-43.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ELY JORGE DE SOUZA - CPF: 791.565.171-49 (RECORRENTE), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), ROSIENE SILVA - CPF: 010.172.981-22 (RECORRIDO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL - AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO PELA RECLAMADA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Como é cediço, para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos.

2-

A prova dos autos aponta que o recorrente foi submetido à situação vexatória por parte da reclamada.

3-

No caso, a situação vexatória a que foi exposto o recorrente, configura abalo moral, devendo a recorrida reparar o ato ilícito cometido.

4-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021